Tribunal: TJDFT
Processo: 0709698-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709698-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F9C SECURITY LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 30 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora